Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-63.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DESERÇÃO E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE FLAGRANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Colacionado o comprovante de pagamento válido do preparo, com a guia bancária, no ato da interposição do recurso, como determina o art. 1.007, do CPC, não há que se falar em deserção da apelação. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Demonstradas as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece reforma, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
3. No caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa do promitente comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução pela vendedora de todos os valores recebidos pelo imóvel, sem prejuízo de retenção de percentual razoável.
4. Mostra-se abusiva, por onerar excessivamente a parte, a cláusula penal que fixa percentual sobre o valor do contrato e não do valor desembolsado pelo promitente comprador do imóvel. A revisão e redução da cláusula é possível e recomendável, à luz do art. 6o, inciso V, da Lei no. 8.078/90 e art. 413 do CC. O percentual fixado na sentença afigura-se suficiente para afastar os vícios que fulminariam a validade da cláusula contratual, assim como confere razoabilidade e proporcionalidade na sua apuração, passando a incidir sobre o montante pago pelo promitente comprador e não sobre o valor do contrato.
5. O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, não decorre automaticamente do desprovimento dos embargos e tampouco é adequada aos casos em que o recurso fundamenta-se em dúvida razoável sobre o tema, o que afasta o caráter protelatório.
6. O pedido formulado pela parte, com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.